Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700341-13.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IURI DIONISIO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por IURI DIONÍSIO contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que efetuou sua inscrição preliminar no concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto e efetuou o recolhimento da respectiva taxa de inscrição; (ii) que, ao realizar o envio dos documentos constantes do item 6.3.2 da norma editalícia, deixou de anexar o comprovante do recolhimento da taxa, razão pela qual teve sua inscrição indeferida pela comissão do concurso; e (iii) que consta do sistema informatizado da banca organizadora do concurso a confirmação do pagamento da taxa em 06/12/2022, processada em 07/12/2022. Conclui que tem direito líquido e certo à entrega dos documentos sob o argumento de que não repousa qualquer dúvida acerca de sua identificação ou demonstração do pagamento da taxa de inscrição, de sorte que o apego à norma editalícia na hipótese representa formalismo exacerbado. Requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora defira sua inscrição para o fim de permitir a sua continuidade no certame, cuja prova objetiva se avizinha (05/02/2023). Requer, outrossim, a gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao Impetrante. A respeito da inscrição preliminar no concurso para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, consta do item 6 do Edital L No 1 – TJDFT, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022: “6 DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR 6.1 O valor da taxa de inscrição preliminar é de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). 6.2 A solicitação inscrição preliminar somente será admitida via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, solicitada no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital. 6.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição preliminar não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 6.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de solicitação inscrição preliminar. 6.2.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). 6.2.3 A GRU Cobrança estará disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz e deverá ser impressa para o pagamento da taxa de inscrição preliminar imediatamente após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição preliminar on-line. 6.2.3.1 O candidato poderá reimprimir a GRU Cobrança por meio da página de acompanhamento do concurso. 6.2.3.2 A GRU Cobrança poderá ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 6.2.4 O pagamento da taxa de inscrição preliminar deverá ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 6.2.5 As solicitações de inscrição preliminar somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição preliminar. 6.2.6 O comprovante de inscrição preliminar do candidato estará disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, por meio da página de acompanhamento, após a aceitação da inscrição preliminar, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção deste documento. 6.2.6.1 O comprovante de inscrição preliminar ficará disponível durante todo o prazo do concurso público. 6.2.7 O pagamento da taxa de inscrição preliminar, por si só, não é requisito suficiente para o deferimento da inscrição preliminar. 6.2.7.1 Não haverá, sob nenhum pretexto, publicação em edital das razões de indeferimento de inscrição e de eliminação de candidato. 6.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PRELIMINAR NO CONCURSO PÚBLICO 6.3.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. 6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e (...).” O Impetrante não enviou o comprovante do recolhimento da taxa de inscrição e assim não pode ser reconhecido direito líquido e certo ao deferimento de sua inscrição e, por conseguinte, à continuidade no certame. Conforme se extrai da norma editalícia, cabia ao candidato, além de realizar o pagamento da taxa de inscrição, enviar o comprovante por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico declinado no edital, bem como a imagem do documento em referência, de sorte que o mero pagamento, desvinculado das demais providências estabelecidas, não atende à norma editalícia (item 6.3.2), ainda que a instituição organizadora do concurso tenha algum controle quanto ao pagamento das taxas. É de se consignar que o Impetrante não invocou caso fortuito ou de força maior para justificar o lapso em que incorreu e que, a despeito de ter trazido aos autos o documento de fl. 1 ID 42572892, emitido pelo sítio eletrônico da instituição organizadora do concurso, deixou de observar requisito objetivo previsto no edital. Assim, pelo menos neste juízo de cognição superficial não se antevê a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris) que, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, é indispensável à concessão de liminar em mandado de segurança. Enfatize-se que não se pode considerar direito líquido e certo aquele que contrasta visivelmente com o edital. A tese do Impetrante pode, a priori, encontrar terreno processual menos adverso em ação de conhecimento, dada a limitação cognitiva e probatória imanente ao mandado de segurança. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator